Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DADOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DUAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. NÃO ATENDIMENTO. MORA DO DEVEDOR. NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. O art. 321, caput, do CPC, impõe que quando a petição inicial apresentar irregularidade ou defeito, o Juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único desse mesmo dispositivo processual estabelece que o Juiz indeferirá a inicial, se não atendida a determinação de emenda no prazo assinalado.
2. A comprovação da mora do devedor é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. A compreensão jurisprudencial prevalente nesta Corte de Justiça é de não ser válida a notificação extrajudicial para efeitos da constituição em mora do devedor, quando houver divergência de dados entre a notificação e a cédula de crédito bancário que instrui a ação de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e não provido. sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.